Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECISÃO PROFERIDA NO CONTEXTO DE MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado pelo apenado com fundamento no Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público no procedimento de indeferimento da comutação de pena, realizada no contexto de mutirão processual penal, configura nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

4. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em razão da tramitação do feito sob o regime excepcional do Mutirão Processual Penal, não configura nulidade, porque a decisão indeferiu o pedido de comutação de pena e não se concedeu nenhum benefício ao apenado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 563; Lei de Execução Penal, arts. 122, §2o, e 126, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 152.752, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.10.2018; TJDFT, Acórdão 1828868, 0755024-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024.